Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem condenou as apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, em razão da não emissão de diploma de curso superior após a conclusão do curso pelo autor. As apelantes suscitaram preliminar de incompetência da Justiça Estadual e requereram a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154, fixa que compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que envolvam pedido de indenização.
4. Em precedentes análogos, esta Câmara reconhece a incompetência da Justiça Estadual para causas dessa natureza, remetendo os autos à Justiça Federal.
5. A controvérsia sobre a emissão do diploma, mesmo sendo uma instituição privada de ensino, enquadra-se no âmbito de regulação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Federal processar e julgar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior por instituições privadas de ensino integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que envolvam pedidos de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.154; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026909-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002175-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), ALOISO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 054.470.051-16 (APELADO), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem condenou as apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, em razão da não emissão de diploma de curso superior após a conclusão do curso pelo autor. As apelantes suscitaram preliminar de incompetência da Justiça Estadual e requereram a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154, fixa que compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que envolvam pedido de indenização.

4. Em precedentes análogos, esta Câmara reconhece a incompetência da Justiça Estadual para causas dessa natureza, remetendo os autos à Justiça Federal.

5. A controvérsia sobre a emissão do diploma, mesmo sendo uma instituição privada de ensino, enquadra-se no âmbito de regulação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior por instituições privadas de ensino integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que envolvam pedidos de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.154; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026909-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES e KROTON EDUCACIONAL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, de n. 1002175-55.2023, ajuizada por ALOISO DE SOUZA NASCIMENTO, julgou procedente a pretensão inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da data da publicação da sentença.

As apelantes, em preliminar, suscitam a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que por se tratar de matéria decorrente da regulação para emissão de diplomas de curso superior, a competência seria da Justiça Federal.

Alega que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços educacionais que pudesse justificar a condenação por danos morais.

Afirma que o autor reprovou em suas atividades complementares no decorrer do curso e realizou a nova entrega das mencionadas atividades tão somente em 2023.

Fala que após a regularização das atividades complementares, competia ao acadêmico solicitar a colação de grau especial administrativamente e, posteriormente, a emissão do diploma; porém, não o fez à época da conclusão.

Assim, aduz que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 251657181

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ora apelado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar e dano moral, narrando que embora tenha concluído o curso superior de tecnologia em gestão pública, nas modalidade EAD, na data de 19/12/2020, ofertado pela demanda, não realizou a colação de grau e, consequentemente, não recebeu o diploma de graduação.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, como dito, as apelantes suscitam preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, ao argumento de que por se tratar de emissão de diploma de curso de graduação de nível superior, a competência seria da Justiça Federal.

Com razão as apelantes, uma vez que o STF sedimentou entendimento de que a competência para dirimir controversa acerca da expedição de diplomas de instituições de ensino superior da rede privada é da Justiça Federal – Tema 1.154, a propósito:

“Tema 1154 - Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – TEMA 1154 DO STF - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA

EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ENCAMINHAR O PROCESSO PRINCIPAL À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” (Tema n. 1154 do STF). (N.U 1026909-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar suscitada e, assim, determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025